Tribunal: TJDFT
Processo: 0712560-95.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DELITOS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. RAZOÁVEL. PROPORCIONAL. FUNDAMENTADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A conduta do acusado, deliberada para desrespeitar, ofender ou menosprezar o funcionário público no exercício da função ou em razão dela, configura o crime de desacato

2. Nos termos do art. 306, §1o, do CTB, a embriaguez ao volante poderá ser comprovada: concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou (Incluído pela Lei no 12.760, de 2012)II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora. (Incluído pela Lei no 12.760, de 2012).

3. Os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual.

4. Após o devido processo legal, verificado que as ações voluntárias do réu são formais e materialmente típicas, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas do art. 331 do CP e art. 306 do CTB, e não constatado elementos para afastar a culpabilidade ou ilicitude, impositiva a condenação do Acusado.

5. Recurso conhecido e não provido.